Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizada, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – A negativação da culpabilidade com base na existência de uma condenação posteriormente considerada na segunda fase como agravante da reincidência configura bis in idem, de modo que deve ser decotada a avaliação desfavorável do vetor.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP.
V - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estares preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos, a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime recebeu avaliação desfavorável e ele é reincidente.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.